Tribunal: TJBA
Processo: 8114885-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114885-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO.

É admissível a interposição de Embargos de Declaração da decisão que julga Embargos de Declaração, se os novos Embargos versarem sobre a decisão proferida no julgamento dos primeiros Embargos e não sobre vícios da decisão originalmente embargada.

No caso, verificado o erro material apontado, o equívoco deve ser corrigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8114885-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outro e como embargado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para corrigir o erro material, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,